Tribunal: TJDFT
Processo: 0716959-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716959-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAC ENGENHARIA LTDA - ME contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0732425-06.2019.8.07.0001, movido por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., rejeitou a impugnação à penhora, mantendo o pronunciamento judicial antecedente. É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos de origem, observa-se que a decisão ora resistida (ID 90508206) apenas manteve, integralmente, as medidas constritivas determinadas na decisão de ID 85063439, contra a qual a LAC ENGENHARIA LTDA – ME interpôs o AGI no 0707852-33.2021.8.07.0000. Dito de outro modo, apesar de proferidas em ocasiões distintas, a segunda decisão rejeita a impugnação à penhora deferida pela primeira, evidenciando a identidade da questão judicial em exame: constrição dos alugueres oriundos de 04 (quatro) lojas de propriedade da agravante. A propósito, confira-se o teor dos pronunciamentos judiciais mencionados: ID 85063439 DEFIRO a penhora ora postulada pelo exequente, conforme previsto nos artigos 867 a 869 do novo CPC. Intimo a parte executada dessa constrição por seu advogado, nos termos do artigo 525, §11o, do supra diploma legal. Expeça-se mandado para intimar os inquilinos indicados na petição de ID 83862403 a apresentar o contrato de aluguel (para fins de extração de cópia), caso exista por escrito, ou a informar ao Sr. Oficial de Justiça os valores mensais a serem pagos, e, também, a depositar neste Juízo, mensalmente, os valores devidos a título de aluguel ao executado, até o limite do débito, sob pena de responder por crime de desobediência. Igualmente, defiro o requerimento de ID 85057311. Oficie-se informando que ainda persiste o interesse na penhora. Intimem-se. ID 90508206 Trata-se de impugnação apresentada pela parte executada, conforme se observa no ID 86343295. Em seguida a parte exequente se manifestou. É o relato do necessário. Apesar de existir penhoras anteriores, não há perspectiva para que haja a quitação do débito em um período razoável, uma vez que a quitação do débito poderia levar muitos meses ou até anos. Assim, apesar da regra prevista no artigo 851 do Código de Processo Civil, é certo que o cumprimento de sentença deve ser balizado pelo princípio da efetividade, sendo certo que a realização das penhoras observadas no feito não ofende tal dispositivo, mas atendem o citado princípio. Ademais, todas as penhoras efetivadas geram apenas expectativa de que o crédito venha a ser solvido, eis que pode ocorrer a desocupação de um ou de todos os imóveis que tiveram a penhora dos aluguéis deferida ou a ausência de pagamento ao executado no processo em que este é credor. Por fim, o próprio valor do débito demanda a realização de diversas penhoras, sob pena de, caso se aguarde a quitação apenas com uma das penhoras, ofensa à solução integral do mérito em prazo razoável. Firme em tais razões, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada e mantenho a totalidade das penhoras realizadas. Em resposta ao ofício de ID 88349302, informe-se o valor atualizado do débito, bem como no interesse na manutenção da penhora. Também é possível perceber que as razões apresentadas no presente recurso são exatamente as mesmas já apontadas no AGI no 0707852-33.2021.8.07.0000 (o qual tramita sob minha relatoria e está pendente de julgamento): a) existência de penhoras antecedentes, ainda incidentes; b) observância aos requisitos do artigo 851 do Código de Processo Civil; c) suficiência das medidas vigentes. Na verdade, a identidade dos recursos se revela, ainda, quanto aos pedidos formulados em ambas as insurgências. Portanto, considerando que a questão jurídica posta em evidência nos dois recursos é a mesma – e diante da apresentação de recurso idêntico – o conhecimento do presente agravo de instrumento esbarra no princípio da Singularidade (Unirrecorribilidade ou Unicidade), segundo o qual, para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação de um mesmo pronunciamento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator